Tribunal: TJSP
Processo: 1006081-22.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença de primeiro grau que concedeu a ordem. Acórdão que manteve o r. julgado singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006081-22.2019.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação/Remessa Necessária. Mandado de segurança. Atendente de necrotério policial - Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade remuneratórias. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença de primeiro grau que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação/Remessa Necessária. Mandado de segurança. Atendente de necrotério policial - Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade remuneratórias. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença de primeiro grau que concedeu a ordem. Acórdão que manteve o r. julgado singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.